Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADO INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DOS ATOS SEGUINTES. RECURSO PREJUDICADO.
1. O acusado deve estar em local não sabido para que a citação por edital seja considerada válida, nos termos do art. 361 do CPP, sob pena de nulidade.
2. A mera informação de que o setor de diligências do MPDFT não conseguiu contato com a instituição hospitalar onde o acusado estava internado não afasta a necessidade de buscar, minimamente, a localização do réu, para fins de citação, devendo ser declarada nula a citação por edital, bem como os atos subsequentes.
3. Recurso prejudicado.